Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-31.2020.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000721-31.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME DIEL SAUSEN - CPF: 060.488.539-39 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO INJUSTIFICADA DE VOO – RETORNO COM ATRASO DE MAIS DE 40 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL MAJORADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É fato incontroverso que houve falha na prestação dos serviços por parte da companhia aérea, consistente na ausência de comprovação de que tenha tentado minimizar os danos à parte consumidora, decorrentes do atraso do voo, notadamente resulta em ato ilícito, passível, portanto, do dever de indenizar, ainda que extrapatrimonial.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo que, no caso, o quantum indenizatório merece ser majorado, para atender ao entendimento desta Câmara em casos similares.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais e que prestigiam a orientação atual do Tribunal da Cidadania.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GUILHERME DIEL SAUSEN visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 1000721-31.2020.8.11.0040, movida em face de GOL LINHAS AÉREAS S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré no pagamento da importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente sustenta que recebeu um péssimo serviço, sem assistência ou zelo por parte da apelada, especialmente quanto à alimentação, higiene e hospedagem, devendo a responsabilização extrapatrimonial ser proporcional ao dano sofrido.

No mais, discorre que a fixação da verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para majorar a verba indenizatória por danos morais à um patamar que se apresente condizente com a abusividade perpetrada, no valor justo de R$10.000,00, além de fixar o valor dos horários em quantia não inferior a R$5.000,00.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 182278557, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Guilherme Diel Sausen ajuizou a ação indenizatória em face da VRG Linhas Aéreas S. A, almejando, em suma, a condenação da requerida em indenizá-lo a título de danos morais em razão da mudança de data do retorno do voo entre Cancun, no México, a Cuiabá/MT, pois,
“marcado para às 22:00h do dia 28/10/2019, todavia, unilateralmente remarcado para o dia 30/10/2019, às 20h35min, o que resultou em um atraso de mais de 40h, assim como de diversos transtornos, dentre eles, com estadias de hotéis”.

Ao manusear os autos, é fato incontroverso que houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida consistente na ausência de comprovação de que tenha tentado minimizar os danos à parte autora decorrentes do atraso do voo narrado na inicial, notadamente resulta em ato ilícito, passível, portanto, do dever de indenizar, ainda que extrapatrimonial.

Nas razões do recuso, o autor sustenta que recebeu um péssimo serviço, sem assistência ou zelo por parte da apelada, devendo a responsabilização ser proporcional ao dano sofrido, razão pela qual pugna pela majoração do
quantum
indenizatório ao valor justo de R$10.000,00.

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerando o período de atraso no voo do autor em mais de 40 (quarenta) horas dos previsto excede totalmente o razoável, entendo prudente a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
merecendo reparos a sentença neste ponto.

No que atine aos honorários, é cediço que para o arbitramento o juiz deve sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, levando em conta a natureza alimentar dos honorários que visam, além do próprio sustento, ao de sua família.

Neste particular, observados os critérios insculpidos nos art. 85, § 2o do CPC, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, além de estarem dentro dos limites legais, se mostram satisfatórios às peculiaridades do caso e prestigiam a orientação atual do Tribunal da Cidadania.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE parcial PROVIMENTO
para afastar para majorar o
quantum
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais).

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023